Tribunal: STF
Processo: Rcl 61454
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Janderson Ferreira Dias Correia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, nos autos do processo de execução n.º 6000607-37.2020.8.12.0021, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte. 



    Alega a defesa que a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico mediante fundamentação que faz referência unicamente à gravidade do crime, inadequada para os fins da Súmula Vinculante 26.



    Aduz que “não foi apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico”.



    Requer seja cassada “a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 10 anos e 4 meses de reclusão pela prática de diversos delitos em ambiente doméstico, inclusive o Estupro e entendo imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise da personalidade do sentenciado. 



    A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. No caso em apreço os crimes foram praticados de forma violenta, com extrema violência praticada contra a sua ex-esposa, por motivos relacionados ao sentimento de posse que nutria pela vítima. A ação do sentenciado demonstrou que possui personalidade agressiva, especialmente contra mulheres, implicando em análise mais cuidados acerca de seu comportamento.



    Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela súmula n. 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    Da mesma forma, a Súmula Vinculante n. 26 afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 8º, caput, da LEP, para se obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos de se colocar o interno em contato com a sociedade e considerando que a realização de tal exame não configura constrangimento ilegal, por se tratar de uma avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer ofensa física ou moral, DETERMINO a realização de exame criminológico, para posterior análise da progressão.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente